Tribunal: TJDFT
Processo: 0721986-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE CHEQUE SEM FUNDOS. POSTERIOR PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM NÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré que a condenou a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a requerida a título de danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente argumenta que o nome da recorrida foi incluído nos cadastros de proteção ao crédito por não pagar dívida referente à mensalidade da academia e, quando efetuou o pagamento, o fez de forma insuficiente. Afirma, ainda, que não há danos morais no presente caso. Contrarrazões apresentadas.
3. Embora a dívida que deu lugar à inscrição do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito tenha origem na ausência de fundos de cheque emitido por ela, a relação entre as partes possui natureza consumerista, caracterizando-se, cada qual, respectivamente, como consumidora e fornecedora de serviços, razão pela qual o caso em análise atrai solução à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC.
4. É incontroverso nos autos que o nome da requerente foi incluído nos cadastros de proteção ao crédito em razão da emissão de cheque sem fundos para saldar o valor de mensalidade na academia de propriedade da requerida. No entanto, conforme demonstra o comprovante de pagamento anexado aos autos pela autora (ID 15698164), o valor equivalente ao do cheque foi devidamente pago à recorrente/ré. Cabe ressaltar que o pagamento efetuado pela recorrida/requerente, via transferência bancária, ocorreu no dia 16/10/2019. Considerando que, conforme carta emitida pelo Serasa (ID 15698163), a autora tinha o prazo de dez dias, a partir do dia 08/10/2019, para saldar a dívida, o pagamento foi efetuado tempestivamente, de sorte que a negativação do nome da consumidora se deu de modo irregular.
5. Cumpre elucidar que a existência de eventuais valores remanescentes do atraso, relacionados a juros e correção monetária, não autorizam a inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, por completa falta de razoabilidade para tanto, muito mais quando o pagamento foi feito no prazo informado pelo órgão de proteção ao crédito. Ademais, conforme se pode concluir da conversa entre as partes, via aplicativo de celular, anexada aos autos (ID 15698165), a recorrente, em nenhum momento, fez menção de cobrança de encargos referentes ao atraso no pagamento da mensalidade ou no resgate do cheque.
6. Por isso, evidenciado nos autos o pagamento da dívida, impõe-se a reparação a título de danos morais em virtude da negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito. Trata-se de responsabilidade objetiva (CDC, art. 14; e, STJ/Súmula 479) e de dano in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa em direitos da personalidade da vítima, como o direito ao nome, imagem e crédito.
7. O valor a ser fixado a título de danos morais possui três finalidades, quais sejam: um meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. É certo que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Assim, atento às diretrizes acima elencadas, considerando o valor da cobrança (menos de noventa reais e o fato de que a recorrida emprestou o cheque para terceiro) que gerou a negativação do nome do consumidor e a ausência de comprovação de maiores aborrecimentos por parte da requerente, o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) como suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
8. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais). Sentença mantida nos demais pontos.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.